Tribunal: TJDFT
Processo: 0741644-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC ATÉ A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC POSTERIORMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo IPREV e pelo Distrito Federal contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 0704860-45.2021.8.07.0018). A controvérsia envolve os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à restituição de valores retidos a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Políticas Sociais. Os agravantes sustentam excesso de execução por divergência em relação ao índice de correção monetária, alegando que deveria ser aplicado o INPC até fevereiro de 2017 e a SELIC a partir de março de 2017, nos termos da Lei Complementar Distrital no 435/2001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir os parâmetros de correção monetária e juros moratórios aplicáveis ao cumprimento individual de sentença coletiva referente à restituição de contribuições previdenciárias; (ii) avaliar a ocorrência de excesso de execução alegado pelos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão exequendo estabelece a aplicação do INPC como índice de correção monetária até a data da promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021 e da SELIC como índice aplicável a partir desse marco, em conformidade com o art. 3o da referida emenda.
4. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 905 (REsp 1.495.146) determina que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, o INPC incide para correção monetária e os juros de mora seguem a remuneração da caderneta de poupança.
5. Os cálculos apresentados pelos agravantes divergem do comando judicial, ao aplicarem a SELIC desde fevereiro de 2014, desconsiderando os parâmetros fixados na decisão exequenda. Não há, pois, indicação de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CF/1988, art. 3o da EC no 113/2021; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei Complementar Distrital no 435/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 905, j. 22.02.2018.

(m)